Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM 2018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido a pagar ao autor: 5.1 - a quantia de R$ 13.449,12 (treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e doze centavos), que equivale à soma do valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50), auxílio - saúde (R$200,00) e abono de permanência (R$ 1.086,64), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (8), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 02/11/2018 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. 5.2 - a quantia de R$ 4.889,88 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 13/12/2023. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 14/12/2023, os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. “.
3. Afirma que foi erroneamente apontado pelo magistrado "a quo" a condenação do recorrido no pagamento do Abono Permanência a contar de 16/03/2018, valor de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) devido em razão do necessário cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias da recorrente, pois o certo seria o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde 16/03/2018, não havendo o que se falar em computo no cálculo do terço de férias. conforme se verifica no processo de aposentadoria, sua aposentadoria fora publicada somente em 26/03/2018, sendo assim, a requerente trabalhou 10 dias a mais, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência referente aos meses trabalhados. Requer a reforma da sentença especificamente no item a) do dispositivo da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. A EC 47/2005, em seu Art. 3o, estabelece: “Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - Trinta e cinco Anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - Vinte e cinco Anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
7. No presente caso, o recorrente afirma que preencheu os requisitos para o recebimento do Abono Permanência em 23/10/2016. Porém, analisando os autos verifico que naquela data o recorrente contava com: 57 (cinquenta e sete) anos de idade; 23 (vinte e três) anos de Serviço Público. Portanto, o requisito do inciso II, do Art. 3o da EC 47/2005, não havia sido preenchido, o que somente veio a ocorrer em Março/2018.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 57932139/57932140. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.